Tribunal: TJMT
Processo: 1027635-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027635-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), NILSON LUIZ BECKER - CPF: 378.080.791-20 (AGRAVANTE), GILMAR PERICO - CPF: 638.467.569-20 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CASOS COM INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nilson Luiz Becker contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em face de Gilmar Perico, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante alega ser vítima de agiotagem e pleiteia a inversão do ônus para que o agravado demonstre a legitimidade dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante de indícios da prática de agiotagem e da alegada dificuldade do agravante em produzir prova direta, é cabível a inversão do ônus da prova para imputar ao agravado o dever de comprovar a legalidade das cobranças executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, estabelece a responsabilidade probatória das partes, mas admite, em seu § 1o, a redistribuição do ônus quando uma das partes estiver em melhores condições de produzir a prova.

No caso concreto, há indícios de agiotagem, apontados pelos elevados encargos cobrados e pela negociação envolvendo “troca de cheque” com juros de 5% ao mês, o que sugere prática abusiva e justifica a inversão do ônus probatório.

A jurisprudência do STJ admite a inversão do ônus da prova em situações de indícios de agiotagem, conforme precedente recente (
AgInt
no
AREsp
n. 2.603.777/GO), reafirmando a possibilidade de se exigir do credor a demonstração da regularidade jurídica das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é admissível em casos de indícios suficientes de agiotagem, cabendo ao credor a prova da regularidade das cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, incisos I e II, e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.603.777/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILSON LUIZ BECKER
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1025926-76.2020.8.11.0003, manejados em face de
GILMAR PERICO
, indeferiu a inversão do ônus da prova.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que possui dificuldade em conseguir comprovar a agiotagem, por ser vítima, o que torna necessária a inversão do ônus da prova, no sentido de impor ao agravado o dever de comprovar o critério utilizado
na evolução
da dívida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que

indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Segundo o agravante, a ação proposta, na origem, busca comprovar a ilegalidade perpetrada pela parte agravada
na
cobrança
de títulos que
,
na sua origem,
apresenta

juros onzenários
, além de outras cobranças abusivas, o que evidencia a
prática de agiotagem, sendo necessária a inversão do ônus da prova.

A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Entretanto, o § 1o do referido artigo estipula que a produção da prova poderá ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

No caso
sub judice
, depreende-se dos autos, que há indícios da prática de agiotam pela parte agravada, notadamente em razão dos elevados encargos e valores pagos pela parte autora, ora agravante
.

Mais precisamente, segundo se extrai das razões do recurso
e das provas apresentados nos autos, os títulos executivos (notas promissórias) teriam tido origem em negociação envolvendo a modalidade de “troca de cheque”, sobre o qual já havia sido cobrado
s
juros
no patamar
de 5% ao mês.

Nesse caso,
cabível a inversão do ônus da prova a fim de que as
bases negociais
sejam
melhor
esclarecidas,
com

a
cooperação da própria parte demandada.

Neste cenário, a jurisprudência tem admitido a
inversão do ônus da prova, quando demonstrados indícios da prática de agiota
gem
, tal como no presente caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, somente havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.603.777/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 21/10/2024.)

Assim, a decisão deve ser reformada, apenas para autorizar a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024